Tribunal: TJES
Processo: 5008739-09.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008739-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KAROLINE FREITAS BERNARDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Kalorine Freitas Bernardo
contra a decisão proferida pelo juízo da
7
ª Vara Criminal de Vi
tória
.

A recorrente
aduz a
extinção da punibilidade em virtude da
prescrição da pretensão executória,
diante da condenação à sanção de
1 ano de detenção
em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no
artigo 147 do CP
.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de agravo em execução interposto por
KAROLINE FREITAS BERNARDO
, contra decisão proferida pela 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal n. 2000949-84.2021.8.08.0024, não reconheceu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pretende a Defesa, em suas razões, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade da reeducanda (art. 107, VI, CP), em virtude da condenação em 1 mês de detenção em regime aberto (substituída por uma restritiva de direito), pela prática do crime sediado no artigo 147 do Código Penal e em 20 dias-multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

O Eminente Relator, Desembargador Willian Silva, em seu judicioso voto, deu provimento ao recurso, extinguindo a punibilidade da reeducanda, por entender que
o marco temporal para verificação da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação.

Em que pese o brilhante voto proferido pelo Eminente Relator, comungo do entendimento do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, no sentido de que,
conforme recente entendimento firmado pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF.

1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário).

2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória" (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022).

3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022).

4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo.

(AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Não desconheço que o tema ora em análise é demasiadamente relevante e longe de ser pacífico, em especial, perante o Supremo Tribunal Federal, tanto que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 848.107, o Plenário da Suprema Corte reputou, por unanimidade, constitucional a questão, bem como “reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada” (Tema 788).

Veja-se:

Tema 788: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.”

Ao pesquisar no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, constatei que o julgamento do ‘Leading Case” seria realizado no dia 08/09/2022, porém foi retirado da pauta por determinação da Presidência.

Assim, até o julgamento da questão perante Suprema Corte,
adoto o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que se coaduna com a decisão Plenária, não vinculante, do Supremo Tribunal Federal (
AI 794971-AgR/RJ - Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021)
, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.

Fixada essa premissa, ao compulsar os autos, verifico que
a reeducanda foi condenada a uma pena de 1 mês de detenção e 20 dias-multa.

Consoante se extrai da Guia de Execução Criminal,
a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 13/12/2018 e para a defesa em
30/10/2020
.

No caso em análise, ponderando a pena aplicada,
o prazo prescricional é de 3 (três) anos
(artigo 109, inciso VI, do CP).

Logo, analisado a realidade dos autos,
in casu
, o trânsito em julgado para ambas as partes (
30/10/2020
), é notória a
não
ocorrência da prescrição, pois não decorrido o prazo de 3 anos para início do cumprimento da execução, impondo, portanto, a manutenção do
decisum
objurgado.

Posto isso, rogando vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como respeitosamente voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008739-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: KAROLINE FREITAS BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Karoline Freitas Bernardo

interpôs

agravo

contra a decisão proferida pelo juízo da
7
ª Vara Criminal de Vi
tória
.

A
recorrente aduz
, em
síntese, a
extinção da punibilidade em virtude da
perda da
pretensão executória
,
diante da condenação à sanção de
1 ano de detenção
em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no
artigo 147 do CP.
Em sua visão,
o trânsito em julgado para a
acusação
constitui pressuposto apto ao exame da
prescrição
.

A questão é simples.

Em que pese o recente decisão do STJ acerca do tema,
a orientação
amplamente majoritária
é a de que "
o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a
acusação
, e
não para ambas as partes
, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado"
.
(EDcl no AgRg no REsp 1133633/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).

Nesse sentido
,
inclusive, o texto expresso do art. 112, inciso I do CP: "
No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que
transita em julgado
a sentença condenatória,
para a acusação
, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;
".

Frise-se,
o
precedente invocado (
AgRg no RHC n. 170.597/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022
)
enuncia a necessidade de uniformização do tema a partir da mera existência de “
manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsi
a”.
Ora, a divergência entre os Tribunais Superiores persistia mesmo
após o pronunciamento do pleno do STF
e, só agora, destacou-se a possível comunhão de entendimento.

A meu ver, figura-se temerária a tentativa de consolidar a matéria à luz de
convergências eventuais
de órgãos julgadores
, sem que haja decisão dotada de
força normativa vinculante
aos demais órgãos do Poder Judiciário.

Assim, considerando a
fluência do lapso prescricional de 3 anos (CP, art. 109, VI) -
a partir da data do
trânsito em julgado para a acusação
(
13 de dezembro de 2018
) -, tem-se que a prescrição executória
s
e verificou
.

Isto posto
,
conheço do recurso
e dou
-lhe provimento
para
extinguir a punibilidade da recorrente
nos moldes do
art. 107, inciso VI do CP
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. AMEAÇA. PRESSUPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO
.
1.
A orientação majoritário do STJ é a de que o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado
2.
A prescrição, quando proferida sentença condenatória, será regulada pela pena em concreto aplicada. 3. Considerando a fluência do lapso prescricional de 3 anos (CP, art. 109, VI) - a partir da data do trânsito em julgado para a acusação (18 de dezembro de 2018) -, tem-se que a prescrição da pretensão executória se verificou. Extinta a punibilidade nos termos do art. 107, VI do CP.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmº. Des. Fernando Zardini Antônio.